Tribunal: TJDFT
Processo: 0756119-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756119-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE TRINDADE AGRAVADA: PATRICIA HURTADO VERA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO JOSÉ TRINDADE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0746945-63.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de PATRICIA HURTADO VERA. Nos termos da decisão recorrida (ID 258262914 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), sob o fundamento de que a medida atinge informações protegidas por sigilo bancário, cuja quebra somente seria admitida para apuração de ilícito penal, e que a consulta não teria utilidade prática para a execução, pois não resulta em constrição patrimonial. Determinou, em ato contínuo, o retorno dos autos ao arquivo provisório, diante da ausência de bens penhoráveis localizados. Em suas razões recursais (ID 79729146), o agravante sustenta que a r. decisão agravada é equivocada, pois o CCS-BACEN tem natureza meramente cadastral e não implica quebra de sigilo bancário, sendo reconhecido pela colenda Corte Cidadã como ferramenta legítima e útil para subsidiar futuras constrições patrimoniais, especialmente quando as tentativas anteriores de localização de bens restaram infrutíferas. Argumenta que a medida é proporcional, menos gravosa e plenamente justificada diante do insucesso das diligências típicas, e que a negativa do pedido viola o princípio da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Ao final, pleiteia, em cognição sumária, a concessão de tutela recursal para determinar a realização da pesquisa via CCS-BACEN e, em caráter definitivo, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 79731328. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária do presente agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa via CCS-BACEN, conforme requerido pelo agravante. No processo originário, após o ajuizamento da execução, foram realizadas tentativas de localização de bens da executada por meio de diversos sistemas (ID 163915764 – SISBAJUD; ID 163915765 – RENAJUD; ID 167779599 – INFOJUD - 167883609; ID 167620090 – Cartórios do Distrito Federal). As pesquisas restaram infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo, tendo a pesquisa SISBAJUD resultado apenas no bloqueio de valor irrisório, já desbloqueado. Diante da ausência de êxito nas medidas constritivas típicas, o exequente requereu a adoção de providências mais abrangentes, como a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen (ID 258146851), almejando identificar vínculos financeiros da executada, inclusive na qualidade de procuradora ou representante, bem como a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do INFOJUD, para apuração de eventuais transações imobiliárias não detectadas nas pesquisas anteriores. Além disso, foi pleiteada a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 250383345), com o objetivo de indisponibilizar eventuais bens registrados em nome da executada, como medida de reforço à efetividade da execução. Os pedidos de consulta ao CCS-Bacen e à CNIB, contudo, foram indeferidos pelo juízo de origem (ID 258262914 e ID 250479735, respectivamente), sob o fundamento de que a consulta ao CCS atinge informações protegidas por sigilo bancário e não resulta em constrição patrimonial útil à execução, e de que a indisponibilidade de bens via CNIB não se coaduna com a finalidade da execução singular, sendo medida de caráter cautelar reservada a hipóteses específicas previstas em lei. Por fim, após o trânsito em julgado de acórdão proferido em agravo de instrumento (ID 256936869), foi determinada a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD (ID 256938420), como medida coercitiva para compelir o cumprimento da obrigação. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor. A consulta ao CCS-BACEN pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado. No caso, a parte agravante pleiteou a medida atípica sem indicar, no entanto, que medidas teriam sido por ele adotadas para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Conforme esclarecimentos constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) tem como objetivo principal auxiliar nas investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, hipótese diversa da observada nos autos. Confira-se: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central ‘manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores’.” (https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/) - grifo nosso. Em caso análogo, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a realização de tais pesquisas, sem o esgotamento das vias extrajudiciais asseguradas ao credor, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO JUÍZO E DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTA A BACENJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. A jurisprudência pátria vem admitindo a reiteração de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas cadastrais informatizados caso as diligências anteriores não tenham sido exitosas e quando transcorrido decurso de tempo razoável entre a última tentativa frustrada e o pedido de renovação, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. No caso em tela, verifica-se a razoabilidade da renovação das pesquisas via Bacenjud e Infojud, em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências infrutíferas, sendo, possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores. 3. Diante da ordem, em sede de apreciação de liminar, de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome dos Agravados, mediante sistemas Infojud e Bacenjud, se revela ainda menos plausível, neste momento processual, o deferimento de consulta ao sistema CCS- BACEN ou às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), em vista do não esgotamento dos meios convencionais disponíveis ao Juízo na busca de patrimônio penhorável do devedor, como expressão do dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Ainda que as pesquisas pendentes nos sistemas Bacenjud e Infojud não sejam satisfatórias, não se vislumbra a utilidade das diligências requeridas, visto que há outras alternativas extrajudiciais a cargo do Exequente para a satisfação do crédito, a inviabilizar a consulta aos sistemas DOI e CCS, revelando-se tais medidas, por ora, como desnecessárias ao fim pretendido. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema Bacenjud quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para confirmar a renovação de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, deferidas em sede de liminar. (Acórdão 1322217, 07456246420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta ao CCS-BACEN para este fim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, caso a questão seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Alinhados aos fundamentos supra, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada, por intermédio da Curadoria Especial (ID 153559842 na origem), para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 às 18:32:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora